Tribunal: TJSP
Processo: 1044917-18.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Improcedência. 1. Insurgência sob alegação de houve a celebração de contrato de empréstimo consignado e não de cartão de crédito com RMC. 2. Prescrição. Prazo prescricional decenal (art. 205 do CC/2002). 3. Sentença mantida. Recurso desprovido.